Tribunal: TJMT
Processo: 1052913-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052913-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALDO LARA DE ALMEIDA - CPF: 688.241.571-49 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória fundamentada em alegado erro judiciário decorrente de prisão cautelar.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão cautelar decretada com fundamento em indícios de autoria e prova da materialidade, seguida de posterior absolvição, configura erro judiciário apto a ensejar indenização por danos morais, nos termos do art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais encontra limitações constitucionais específicas, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, sendo admissível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas em lei, sob pena de comprometimento da independência do Poder Judiciário e da segurança jurídica.

4. O erro judiciário, para fins de configuração do dever de indenizar, não se confunde com a mera superveniência de decisão absolutória, exigindo-se a demonstração inequívoca de vício de legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade no ato jurisdicional impugnado.

5. A análise minuciosa do acervo probatório demonstra que os órgãos competentes atuaram fundamentados em suporte fático-jurídico que evidenciava indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando adequadamente tanto a instauração da persecução penal quanto a decretação da medida cautelar constritiva da liberdade.

6. A posterior absolvição pelo Juízo Criminal não possui eficácia retroativa para macular de ilegalidade os atos processuais precedentes, quando estes se alicerçaram em elementos probatórios idôneos e juridicamente adequados ao momento de sua prolação, inexistindo demonstração de dolo, fraude ou manifesta ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A prisão cautelar decretada com alicerce em justa causa, consubstanciada em indícios veementes de autoria e prova da materialidade delitiva, não configura erro judiciário passível de reparação civil, ainda que sobrevindo absolvição na esfera penal, desde que ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou vício de fundamentação no ato jurisdicional questionado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXV e 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833.909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 2.5.2017; TJMT, apelação 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJMT, apelação 1008059-44.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO LARA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1052913-35.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que sofreu prisão cautelar injusta, no curso de investigação sobre furtos de defensivos agrícolas, baseada exclusivamente em denúncia anônima e em vínculos familiares com outros investigados, sem qualquer prova concreta de sua participação nos crimes, tendo sido posteriormente absolvido na ação penal.

Argumenta que a prisão causou sua demissão por justa causa, impossibilidade de recolocação profissional, estigmatização social e sofrimento psicológico, configurando danos morais indenizáveis, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 330140885, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 335577391, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO LARA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1052913-35.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que: (
i
) o autor, ora apelante, foi submetido à prisão temporária em 17 de agosto de 2015, no curso de investigação criminal sobre furtos de defensivos agrícolas na empresa Target Logística/Mira Transporte S.A., onde exercia a função de encarregado desde 1o de agosto de 2002, tendo sido posto em liberdade no dia seguinte, 18 de agosto de 2015; (
ii
) a prisão se baseou em denúncia anônima e vínculos de parentesco com outros investigados, sem provas concretas de sua participação; (
iii
) foi demitido por justa causa em 1o de setembro de 2015, permaneceu desempregado por quatro anos e sofreu estigmatização social; e (
iv
) em 2019, foi absolvido na ação penal (autos n. 0020566-36.2015.8.11.0042), a pedido do Ministério Público.

A pretensão indenizatória fundamenta-se, assim, na alegação de que a persecução penal e a segregação cautelar, por terem culminado em absolvição, configuram erro judiciário e, consequentemente, dano moral passível de reparação pelo Estado.

Pois bem.

Cumpre estabelecer, preliminarmente, que a responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), não obstante a previsão no art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, encontra limitações específicas quando se trata da atividade jurisdicional.

Com efeito, a prestação jurisdicional constitui atividade complexa de subsunção normativa, envolvendo necessariamente juízos interpretativos sobre os fatos e o direito aplicável, razão pela qual o ordenamento processual contempla mecanismos de controle e revisão dos atos judiciais.

A responsabilização automática do Estado por toda decisão posteriormente reformada ou por toda absolvição criminal importaria na criação de uma instância de controle atípica na esfera civil, comprometendo tanto a segurança jurídica quanto a independência judicial, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal assentou que “
a responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular
” (STF, ARE 833.909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2.5.2017, publicado no DJE em 19.5.2017).

No caso, as hipóteses de responsabilização do Estado por ato judicial estão estritamente delineadas no art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal, que assegura indenização em caso de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, sendo que a controvérsia gravita em torno da primeira hipótese (erro judiciário).

É certo que o erro judiciário, para fins de reparação civil, não se confunde, todavia, com a mera prolação de juízo absolutório ao final do processo criminal. De fato, não se trata de aferir o acerto ou desacerto da decisão à luz do desfecho do processo, mas de constatar a existência de vício de legalidade ou de razoabilidade no próprio ato jurisdicional questionado.

Ao se aplicar tais premissas ao caso concreto, constata-se que o suporte fático-probatório que deu ensejo à ação penal revela que a autoridade policial, o Ministério Público e, subsequentemente, o Poder Judiciário agiram diante de um quadro que, à época, apresentava indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, justificando plenamente a instauração do processo e a adoção de medidas cautelares, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença recorrida:

“
No caso concreto, verifica-se que a prisão do autor foi decretada por autoridade competente, nos autos do Inquérito Policial, para apuração de associação criminosa e furto qualificado. A custódia teve fundamento legal, foi limitada temporalmente e revogada mediante manifestação da própria autoridade policial, sem qualquer notícia de abuso, ilegalidade ou excesso. Não há comprovação de erro judiciário nem de que tenha havido prisão além do prazo legal.

[...]

Não se ignora a angústia vivida por quem é submetido a uma persecução penal e, ao final, absolvido. Contudo, a responsabilização estatal exige a demonstração de abuso, arbitrariedade ou erro judiciário stricto sensu – o que não se observa no presente caso.

[...]

No presente caso, ainda que se admita a ocorrência de abalo emocional, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e um ato ilícito específico, tampouco a existência de conduta desproporcional ou dolosa por parte do Estado.

Assim, não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, não é possível reconhecer o dever de indenizar
.” (Id. 330140881 – Págs. 2/4).

A superveniência do édito absolutório pelo d. Juízo Criminal, em razão de não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, inciso V), não possui o condão de, retroativamente, qualificar como ilegais ou eivados de erro os atos processuais que o antecederam.

Em julgamento de casos similares, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão:

“
Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar
.” (TJ-MT, apelação 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE em 4.10.2024).

“
Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte
.” (TJ-MT, apelação 1008059-44.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2023, publicado no DJE em 23.11.2023).

Assim, inexistindo nos autos a comprovação de que a prisão ou o processo criminal decorreram de ato judicial doloso, fraudulento ou manifestamente ilegal, desprovido de qualquer suporte fático, não há como configurar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso quanto ao alegado dever de indenizar.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026